Tribunal: STF
Processo: RE 1528675
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPOS ADMINISTRATIVOS - CONDENAÇÃO EM CUSTAS. 1. Somente os que litigam sob o pálio da ‘justiça gratuita’ têm isenção de custas. 2. Havendo condenação ao pagamento de custas na sentença, sem suspensão dela, as partes devem realizar o preparo recursal, sob pena de não conhecimento, por deserção. 3. Configura-se ato de improbidade administrativa a ação ou omissão que fere direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da Administração Pública, independentemente da existência de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário público. Imperioso, para tanto, o dolo genérico - vontade livre e consciente do agente em praticar a conduta descrita na lei -, prescindível, para tanto, a existência de dano material ao erário. Inteligência do art. 11, da Lei federal n. 8.429/1992” (fl. 1, e-doc. 44).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 51 e 64).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LXXIV do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 73).



    Argumenta que “o acórdão recorrido exigiu manifestação expressa do juiz na sentença, em que pese a jurisprudência desse e. Pretório Excelso esteja a manifestar em sentido contrário, bastando que o juiz a decida de modo incidental, bastando que a parte a. requeira e afirme ser necessitada” (fl. 5, e-doc. 73).



    Assevera que “houve o requerimento e o Judiciário não examinou expressamente o requerimento, embora tenha deferido a assistência de defensor dativo – o que é próprio apenas para os necessitados” (fl. 9, e-doc. 73).



    Assinala que “não pode a ausência de análise do requerimento pelo Poder Judiciário suprimir o acesso à justiça. Também não cabe afastar a presunção de veracidade da declaração de pobreza sem haver impugnação” (fl. 12, e-doc. 73).



    Ressalta que “não havia hipótese para a declaração de deserção” (fl. 11, e-doc. 73).



    Pede a reforma do “acórdão recorrido, porquanto violou o art. 5º, LXXIV, da CF” (fl. 13, e-doc. 73).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.



    4. O recorrente interpôs recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário. 



    No recurso especial, pede-se a reforma do “acórdão recorrido, porquanto violou os artigos 20 e 40, §20 e 30, da Lei 1.060/50 ao não processar o recurso de apelação da parte que fez o requerimento de justiça gratuita e, tacitamente, obteve o beneficio legal” (fl. 12, e-doc. 70), pedido similar ao postulado no recurso extraordinário (fl. 13, e-doc. 73).



    5. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.693.701/MG, interposto pelo recorrente, com os seguintes fundamentos:



    “O recurso especial merece provimento. 



    O acórdão recorrido não conheceu do recurso de apelação da ora recorrente, entendendo-o deserto. 



    Registrou que, apesar de postulado o benefício da gratuidade judiciária, não havia ele sido expressamente deferido. 



    Mesmo concebendo a concessão tácita do benefício, o órgão julgador frisou o fato de a sentença ter condenado os réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais, omitindo-se acerca da suspensão da sua exigibilidade.



    Diante dessa contingência e, ainda, da ausência de recurso de embargos de declaração por parte dos interessados, não conheceu de cinco dos seis apelos interpostos contra a sentença. 



    Estes sãos os fundamentos constantes do acórdão (fls. 2.142/2.143): 



    ‘A sentença condenou os requeridos ao pagamento das custas processuais. E, a despeito de existir nos autos declarações de pobreza dos requeridos, ora apelantes, não lhes foi deferido o benefício da ‘justiça gratuita’. 



    Embora não se descure que possam ter litigado sob a concessão tácita do beneficio, o fato é que foram condenados, na sentença, ao pagamento das custas processuais, sem que houvesse qualquer suspensão. Somente os requeridos RODRIGO RIBEIRO SILVA e VIVIANE JUNQUEIRA GUIMARÃES embargaram da sentença, suprimida a omissão nos embargos de declaração, quanto ao deferimento dos benefícios da ‘justiça gratuita’ a eles, sendo a sentença declarada apenas quanto ao ponto (f: 1.884-1.884v).



      Impende ressaltar que até mesmo a apelante RENATA ELVIRA CHAGAS VEIGA, representada pela Defensoria Pública, foi condenada ao pagamento de custas. E, como dito em suas razões de apelação, foi requerido o benefício da ‘justiça gratuita’, mas não houve manifestação expressa quanto ao pedido, sendo, também, condenada em custas (f. 1.869). Somente aqueles que gozam de isenção legal são dispensados do recolhimento de custas processuais prévias (art. 511, §1 do CPC). Contudo, tal regra não se aplica aos apelantes IVANICE REGINA OLIVEIRA DA FONSECA, EMERSON VIEIRA HORTA, JOSÉ WANDERLEY, WILSON CARLOS - MACIEL MUROS - RIBEIRO - e ALESSANDRA - MAURA BALBINO ANDRADE RIBEIRO, CLÓVIS APARECIDO NOGUEIRA, RENATA ELVIRA CHAGAS VEIGA porquanto não são beneficiários da ‘justiça gratuita’, tendo sido condenados ao pagamento de custas’.



    Entre os réus apelantes, apenas Rodrigo Ribeiro Silva e Viviane Junqueira Guimarães, que também não realizaram o preparo, opuseram embargos de declaração contra a sentença. Os embargos foram acolhidos para reconhecer a existência de erro material. Estes são os termos da decisão integrativa (fls. 2.057/2.058): 



    ‘3 - Compulsando detidamente os autos, vislumbro que razão assiste Réus supracitados, tendo em vista que, à fl. 1.443 (4° volume), foram deferidos aos mesmos os benefícios da Assistência Judiciária. 4 - Como se pode notar, houve erro material no citado dispositivo, vez que restou incompleto. Desta forma, acolho os presentes embargos para sanar a omissão existente, acrescentando, assim, à parte final da r. sentença de fls. 1.729/1.742 o seguinte: ‘Com relação aos Réus RODRIGO RIBEIRO SILVA e VIVIANE JUNQUEIRA GUIMARÃES fica suspensa a condenação no pagamento das custas processuais, em razão da assistência judiciária concedida à fl. 1.443 (4° volume)’. 5 - Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos, conforme acima exposto, mantendo no mais, a r. decisão de fis. 1.729/1.742, tal como está lançada’.



    Não há dúvidas de que a parte ora recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade judiciária, tendo, ademais, a Defensoria Pública a representado na presente causa exatamente por enquadrar-se nos critérios de hipossuficiência econômica exigidos pela instituição. 



    A Corte Especial, ao julgar embargos de divergência em agravo em recurso especial, pacificou a questão relativa ao deferimento tácito do pedido de gratuidade judiciária quando não expressamente indeferido pelo magistrado, reconhecendo que do recurso interposto nessa situação deve-se conhecer, ainda que não preparado. 



    Esta é a ementado do acórdão:



    ‘AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO JULGADO DESERTO. REFORMA DA DECISÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. AGRAVO PROVIDO. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo. A omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária. Agravo interno provido. (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3/2/2016, DJe de 17/3/2016 - destaque ausente no original.) 



    A orientação firmada pela Corte continua atual e vem sendo observada pelos órgãos fracionários deste Tribunal, como se pode constatar dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: ‘presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial’ (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, ReI. Ministro RAUL ARAUJO CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (Aglnt no AREsp n. 1.581.971/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021 - destaque ausente no original.) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Ação ajuizada em 18/01/2012. Recurso especial atribuído ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. Ação de cobrança, por meio da qual se objetiva o pagamento de indenização securitária relativa ao seguro DPVAT. O propósito recursal - a fim de que se possa concluir pela deserção ou não do recurso de apelação - é definir se houve a renúncia tácita ao pedido de concessão da assistência judiciária gratuita pelo fato de o recorrente ter procedido ao recolhimento das custas iniciais. 4. Presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial. Precedentes. 5. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.721.249/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 15/3/2019 - destaque ausente no original.)’.



    Não descuro da existência de antigo precedente da Quarta Turma deste Superior Tribunal no sentido de que a revogação tácita do beneficio deveria ser objeto de recurso por parte dos interessados (...).



    No entanto, na hipótese dos autos, o Juízo de primeiro grau foi bastante claro ao julgar os embargos de declaração de dois dos demandados, reconhecendo ter havido erro material na espécie. O erro material, na forma do art. 463 do CPC de 1973, poderia ser reconhecido inclusive de ofício. 



    Presente o pedido de gratuidade judiciária por parte da recorrente, cumpria ao juízo, na sentença, observando a boa-fé objetiva que deve orientar a conduta daqueles que atuam no processo judicial, indeferir expressamente o benefício, abrindo a possibilidade de as partes recorrerem da decisão que claramente os teria prejudicado ou, ainda, diante da constatação de erro material, estender aos demais demandados a suspensão da exigibilidade das custas alcançada aos corréus, já que se encontravam em situação, talvez não idêntica, mas muito semelhante à situação dos embargantes, sob pena de não se poder declarar a deserção do recurso sem antes, ao menos, oportunizar o pagamento do preparo. 



    Não é demais ressaltar que o principio da boa-fé objetiva - ensina-nos a doutrina processualista - decorre do Estado Democrático de Direito e já era aplicado em sua feição processual antes mesmo de sua expressa inclusão no CPC de 2015. 



    O principio em questão exorta os participes do processo a uma atuação com lealdade e retidão, consubstanciando ‘norma legitimadora do processo’, nas palavras de Teresa Arruda Alvim (Reflexões Sobre o Novo CPC - Ed. 2014, Revista dos Tribunais, ‘O Processo Civil no Estado Constitucional e os Fundamentos do Projeto do Novo Código de Processo Civil Brasileiro’). Antônio do Passo Cabral, já em 2005, defendia a aplicação da boa-fé objetiva no âmbito do processo civil, ressaltando que a sistemática dispositivística, que reflete o caráter individualista do processo, não mais harmonizava-se com a dimensão social que o instituto assumiu. (...)



    Na hipótese dos autos, nem sequer seria necessário dar oportunidade às partes para pagamento do preparo, antes do não conhecimento do recurso, pois não há dúvidas de que eram beneficiárias da assistência judiciária gratuita, presumindo-se a sua concessão, na forma da jurisprudência que se pacificou nesta Corte Superior. 



    A parte recorrente declarou-se necessitada do benefício, sendo alcançada pela presunção estabelecida pelos arts. 21 , parágrafo único, e 40 , caput, da Lei 1.060/1950, àquela época vigentes (...).



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, afastando o reconhecimento da deserção do recurso; determino que os autos retornem ao Tribunal de origem para que se continue no seu julgamento, como entender de direito” (fls. 2-8, e-doc. 131). 



    Essa decisão transitou em julgado em 18.12.2023 (fl. 48, e-doc. 132), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.296.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.030, § 1º, do Código de Processo Civil. 2. In casu, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto. 3. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ATENDIMENTO DA PRETENSÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Detectado erro material, de rigor sua correção. 2. Recurso especial provido pelo Superior Tribunal de Justiça. Pretensão recursal atendida. Recurso extraordinário prejudicado. 3. Embargos de declaração acolhidos para julgar prejudicado o recurso extraordinário” (RE n. 1.407.762-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.9.2023).



    6. Nos termos do § 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil, não é necessária a remessa do processo a este Supremo Tribunal, se o recurso extraordinário estiver prejudicado pelo provimento do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça.



    Este Supremo Tribunal assentou que, “provido o recurso especial cujo objeto é o mesmo do recurso extraordinário, impõe-se a declaração de sua prejudicialidade, ex vi do artigo 1.031, § 1º, do Código de Processo Civil” (RE n. 1.303.439-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 28.4.2021). Confira-se também, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. I – Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e especial, os autos serão, primeiro, remetidos ao Superior Tribunal de Justiça; e, concluído o julgamento do recurso especial, eles somente serão remetidos ao Supremo Tribunal Federal se o recurso extraordinário não estiver prejudicado. Essa a dicção do art. 1.031 e § 1º do Código de Processo Civil, a qual tem perfeita aplicação na espécie, conforme bem consignado na decisão recorrida. II – Ao invés de, ao menos, tentar impugnar aqueles tão claros fundamentos, em atendimento ao § 1º do art. 1.021 do CPC, o recorrente optou por tecer genéricas considerações acerca do mérito do direito invocado, já assegurado na via recursal imediatamente anterior. III – Em casos tais, é permitido ao relator, até mesmo, proferir decisão monocrática de não-conhecimento do recurso, forte no inciso III do art. 932 da Lei Adjetiva Civil, prerrogativa, todavia, não exercida na espécie em homenagem ao Princípio da Colegialidade. IV – Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.274.849-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, fica prejudicado o recurso extraordinário.



    7. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário, pela perda superveniente do objeto, e determino a baixa imediata do processo à origem (§ 1º do art. 1.031 do Código de Processo Civil e inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora